Tribunal: TJPA
Processo: 0809349-10.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809349-10.2019.8.14.0051

APELANTE: SANTAREM SERVICOS DE IMPRESSAO E FOTOCOPIAS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM, VANGUARDA GROUP PROPAGANDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO PROFERIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por VANGUARDA GROUP PROPAGANDA EIRELI para s
anar suposta omissão
em acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público.

II.
Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a decisão monocrática que reconheceu o direito da empresa SANTARÉM CÓPIAS LTDA – ME de ser remunerada pelos serviços prestados, com a responsabilização subsidiária do Município.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. A decisão embargada, ao manter a decisão monocrática, confirmou o entendimento de que

a prestação dos serviços foi devidamente comprovada por meio de documentos, trocas de e-mails e, principalmente, pela ausência de negativa expressa da prestação por parte dos demandados em suas contestações.

5. Além disso, ficou estabelecido que

a

relação entre a embargante e a empresa Santarém Cópias configurou uma subcontratação precária e irregular, uma vez que não havia previsão para tal no edital de licitação ou no contrato administrativo, violando a Lei nº 8.666/93 (vigente à época).

6.
Assim, o julgado foi claro e coerente, apreciando de forma fundamentada todas as questões necessárias à integral solução da controvérsia, não havendo, por conseguinte, omissão, obscuridade, contradição, erro material ou mesmo premissa fática equivocada a ser sanada.

7.
Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015.

8. O Acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta o vício alegado, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigo 1.022 do CPC de 2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 30 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0809349-10.2019.8.14.0051 – PJE) opostos por VANGUARDA GROUP PROPAGANDA EIRELI em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento aos Agravos Internos interpostos pela ora embargante e pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

“Portanto, a manutenção da decisão monocrática que deu provimento à Apelação é medida que se impõe, posto que houve a observância à Jurisprudência Majoritária e a legislação vigente.

3 - DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS,
para manter a decisão agravada inalterada.

(...)”

Em suas razões (Id. 32755521), a Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso e contraditório ao não analisar adequadamente suas teses, reiterando os argumentos de que atuou apenas como intermediária na contratação e de que não haveria prova robusta da prestação dos serviços. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado.

Ao final, requer

o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão.

O Embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id.
33065773
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a decisão monocrática que reconheceu o direito da empresa SANTARÉM CÓPIAS LTDA – ME de ser remunerada pelos serviços prestados, com a responsabilização subsidiária do Município.

Inicialmente o embargante argumenta que o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente suas teses.

Contudo, não se vislumbra omissão a ser sanada neste ponto. Ao analisar o acórdão embargado, verifica-se que a decisão foi clara, coesa e fundamentada, abordando todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.

A decisão embargada, ao manter a decisão monocrática, confirmou o entendimento de que

a prestação dos serviços foi devidamente comprovada por meio de documentos, trocas de e-mails e, principalmente, pela ausência de negativa expressa da prestação por parte dos demandados em suas contestações.

Além disso, ficou estabelecido que

a

relação entre a embargante e a empresa Santarém Cópias configurou uma subcontratação precária e irregular, uma vez que não havia previsão para tal no edital de licitação ou no contrato administrativo, violando a Lei nº 8.666/93 (vigente à época).

Isso posto, o acórdão fundamentou-se, inclusive, em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citando o REsp n. 2.045.450/RS, que estabelece o dever de pagamento pelos serviços efetivamente prestados à Administração Pública, mesmo em caso de contrato nulo, para evitar o enriquecimento sem causa do ente público.

Dessa forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do artigo 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão no acórdão, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2026